Tribunal: TCU
Processo: 017.413/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Aplicação Direta - Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 987/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2750/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor da Drogabeth do Itambé Ltda., solidariamente com a Sra. Elizabeth Dias Ramos e o Sr. Willer Ramos Areal, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos públicos no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - PFPB, modalidade "Aqui Tem Farmácia Popular", no período de 14/3/2012 a 29/4/2013, o que teria ocasionado um prejuízo de R$ 116.263,03, em valores históricos, aos cofres do FNS. Considerando a edição da Resolução-TCU 344/2022, na qual este Tribunal regulamentou a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo em tramitação nesta Corte; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 39/41) e do Ministério Público junto ao TCU (peça 42), que demonstram a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento ao erário do Tribunal; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 8o da Resolução TCU 344/2022, do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 e do art. 169, inciso III, do RITCU, de acordo com os pareceres uniformes emitidos nos autos, sem prejuízo da adoção da providência constante do subitem 1.7 deste Acórdão. 1. Processo TC- Processo 017.413/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Drogabeth do Itambé Ltda. (10.861.871/0001-53); Elizabeth Dias Ramos (XXX.008.346-XX); Willer Ramos Areal (XXX.915.226-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundo Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: comunicar a presente deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e aos responsáveis.